Tribunal: TJDFT
Processo: 0000072-60.1996.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000072-60.1996.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABIGAIL BARRETO FREIRE, ADA TOLEDO ARANTES, ADHEMAR TEIXEIRA DA COSTA, AGNELLO PAZ SOBREIRA, ALBERTINA L.M.CARVALHO, ALFREDO HENRIQUE REBELLO BRANDAO, ALMIR NOGUEIRA, AMAURY JOSE DE AQUINO CARVALHO, ANGELA SILVEIRA BANHOS VELLOSO, ANTONIO BATISTA DE ARAUJO, ANTONIO RESENDE COSTA, ANUNCIATA DE FREITAS, ARMANDO JOSE DO VALE, ARNALDO REINERT, ARY LOPES RODRIGUES, BRASIL COURY, CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA, CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO FILHO, CARLOS MEIRELES OSORIO, CARLOS ROBICHEZ PENNA, CELIO AFONSO DE ALMEIDA, CELIO SILVA, CELSO MACHADO, CID FERREIRA LOPES FILHO, CLAUDIA BEATRIZ AGUEDA, CLOVIS FERREIRA DE MORAES, CORBAN DE DEUS E COSTA, DANIEL EDUARDO GARCIA AMORELLI, DARIONE NUNES CARDOSO, DILMA MONTEIRO, EDINA DUARTE MARCONDES, EDSON CHAVES DA SILVA, ELMIRA HERMANO LIMA ROCHA, EMMANUEL FRANCISCO MENDES LYRIO, ERNESTO CHALREO CORREA, EVANDRO RIBEIRO PARAISO, FAUZI NACFUR, FELIX ANGELO PALACE, FERNANDO ANTONIO DUSI ROCHA, FERNANDO XAVIER BEZERRA, FLORENCIO RODRIGUES DA LUZ, FRANCISCO AGRICIO CAMILO, FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO, FRANCISCO JOSE FREIRE, FRANCISCO LUIZ DE BESSA LEITE, GILBERTO TEIXEIRA ALVES, GUILHERMINA SILVA BARROS, HELION MOREIRA SILVA, HELY VICENTINE, HERBERT CASTELO BRANCO UCHOA, HUMBERTO GOMES DE BARROS, ISRAEL JOSE DA CRUZ SANTANA, ITAGIBA CATTA PRETA NETO, IVAN CHAVES DA SILVA, IZIS SILVA DA COSTA, JOAO BAEZA, JOAO RESENDE FILHO, JOAQUIM FERNANDO SOARES ALONSO, JOAQUIM SIMOES MADEIRA, JOIRO GOMES DA SILVA, JORES CARLOS ALVES DOS SANTOS, JOSE DE CAMPOS AMARAL, JOSE DE LOURDES BRANDAO, JOSE IDEMAR RIBEIRO, JOSE LUCIANO ARANTES, JOSE RAIMUNDO DAS VIRGENS FERREIRA, JOSE RENATO FIALHO, JOSE VALDO DE OLIVEIRA, JOSE WAGNER DO AMARAL, JUACI LOPES DE SOUZA, JULIO CESAR DE ROSE, JULIO CESAR SANTOS, JULIO QUIRINO DA COSTA, JUVENAL ANTUNES PEREIRA, LATIFE HAMU, LAURO PINTO CARDOSO JUNIOR, LEILA MARIA RAMOS DOURADO, LENIR PEREIRA DA SILVA, LENIR NEVES FONSECA, LEODITO LUIZ DE FARIA, LISIA BARREIRA MUNIZ ARAGAO, LOURENCO FERNANDO TAMANINI, LUIS CARLOS BOAVENTURA NEVES, LUIZ EDUARDO SA RORIZ, LUIZ FELIPE RIBEIRO COELHO, LUIZ PEDRO DA FONSECA, LUIZA LEMOS, MANOEL CESAR NETO, MARCELO ALENCAR DE ARAUJO, MARCOS VENICIUS DE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO AYRES CERNICCHIARO, MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR MAFRA, MARIA DEISE D. COSTA HORTA, MARIA DO PERPETUO S.V.MARTINS, MARIA DOLORES SERRA DE MELLO MARTINS, MARIA ESTER MENA BARRETO CAMINO, MARIA HELENA DOS SANTOS CARNEIRO, MARIA LOPES DE MORAES, MARIA MAGALI DOS SANTOS, MARIA NAZARE LIMA MASCARENHAS, MARIA PAULA F.P.S.G.DA SILVA, MARIA VALESCA BARRETO VIANA ROCHA, MELCHISEDECK ALMEIDA CAMPOS, MIGUEL ANGELO FARAGE DE CARVALHO, NAGIB ABES GAMEN, NERINO DE MELLO E SILVA, NEUSA EUGENIO BICALHO MONTEIRO, NEWTON DE LANNA SETTE TORRES, NEY NATAL DE ANDRADE COELHO, NORALDINO LADEIRA, OCELIO DE MEDEIROS, OCTAVIO LEITE DE SOUZA, OLIBIA TEREZINHA GUIMARAES, ORLANDO MIRANDA DE ARAGAO, PAULO CESAR C.DE MENDONCA, POMPILIO ALMADA HORTA CRUZ, RAIMUNDO ALVES CORDEIRO, RAMILTON BERNARDES PEREIRA, ROBERTO GOMES PERES, ROBERTO WALTER DE CASTRO, ROLF GOEDEN PEEPER, RONALD BARCELOS SILVA, ROSANA TEIXEIRA DE CARVALHO FONSECA, RUBENS DE BARROS BRIZOLA, SEBASTIAO OSCAR DE CASTRO, SERGIO CARVALHO, SERGIO MARCOS ALVARENGA DA SILVA, SOEMIA ROCHA MELLO SOUZA, TASSO GALVAO DE VELLASCO, TEREZINHA AMARO CAMPELO BEZERRA, VERA FRANCISCA FIALHO MUSSI AMORELLI, WALDIVINO CARVALHO DOS SANTOS, VIRGINIA MELLO BATISTA DA SILVA, WALKIRIA C.DE ARAUJO, WILSON JOSE PINHEIRO, WILSON ANTONIO DE ANDRADE, YOLANDA HUDON RAMIREZ, LANDERSON PRINCIVALLI DE ALMEIDA CAMPOS, JOSE LUCIANO ARANTES CESSIONÁRIO: JALAL ED DIN HILAL MUHD MUSTAFA, MARIO MALDOTTI SUCESSOR: IZABELA BARROS LIMA, ELAINE CRISTINA LOPES LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O presente precatório ainda não foi quitado em relação a estes 27 (vinte e sete) credores: ALFREDO HENRIQUE REBELLO BRANDÃO ANGELA SILVEIRA BANHOS VELLOSO ANUNCIATA DE FREITAS CARLOS MEIRELES OSORIO CELSO MACHADO CID FERREIRA LOPES FILHO CLOVIS FERREIRA DE MORAES DANIEL EDUARDO GARCIA AMORELLI FERNANDO ANTONIO DUSI ROCHA FLORENCIO RODRIGUES DA LUZ FRANCISCO AGRICIO CAMILO FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO FRANCISCO LUIZ DE BESSA LEITE GUILHERMINA SILVA BARROS IVAN CHAVES DA SILVA JORES CARLOS ALVES DOS SANTOS JOSE IDEMAR RIBEIRO JOSE LUCIANO ARANTES JULIO CESAR SANTOS LOURENÇO FERNANDO TAMANINI NERINO DE MELLO E SILVA ROBERTO GOMES PERES ROBERTO WALTER DE CASTRO ROLF GOEDEN PIEPER VERA FRANCISCA FIALHO MUSSI AMORELLI WALDIVINO CARVALHO DOS SANTOS WILSON ANTONIO DE ANDRADE Nas decisões de fls. 2558/2575 (IDs 8299235 e 8299237) e 2764/2767 (ID 8299241), proferida no ano de 2012, a COORPRE, entre outras questões, definiu os critérios de cálculo para atualização das cessões de crédito do precatório. Insatisfeito, o SINDPROC interpôs agravo de instrumento, registrado sob o n. 2013.00.2.001369-3 (0001594-29.2013.807.0000), em favor dos 27 (vinte e sete) credores acima indicados e de JUVENAL ANTUNES PEREIRA e MARCOS VENICIUS DE OLIVEIRA (estes dois últimos posteriormente desistiram do recurso, pois já tinham recebido seus créditos), impugnando a metodologia da atualização das cessões de crédito fixada por esta Coordenadoria. O ilustre Relator do agravo de instrumento determinou a suspensão do pagamento para os agravantes (fls 2.978/2980 - ID 8299252). Posteriormente, no mérito, a 1a Turma Cível do TJDFT decidiu a questão nos termos dos acórdãos cujas ementas seguem transcritas: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE INDEFERE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAS CEDIDAS E JUROS MORATÓRIOS CASO O PRECATÓRIO TENHA SIDO UTILIZADO PARA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CONTABILIZAÇÃO DAS CESSÕES DE CRÉDITO. REJEIÇÃO. MÉRITO: POSSIBILIDADE DE CESSÃO DOS CRÉDITOS EM PRECATÓRIO. ART. 100, PARÁGRAFO 13 DA CF. ART. 78 DO ADCT. ARTS. 286 E SEGUINTES DO CC. VIABILIDADE DE RESSALVA NAS ESCRITURAS PÚBLICAS DE MANTENÇA DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM FAVOR DO CEDENTE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. DIREITO PATRIMONIAL RENUNCIÁVEL. NATUREZA JURÍDICA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NOS CRÉDITOS UTILIZADOS PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. SUPRIMENTO DOS JUROS MORATÓRIOS QUANTO AO PERÍODO EM QUE HOUVE ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E A COMPENSAÇÃO NÃO TENHA SE EFETIVADO. DECISÃO IMPUGNADA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Não se cogita de intempestividade se constatado que o recurso contra a decisão interlocutória agravada foi protocolizado dentro do prazo decenal, contado a partir da publicação de decisão que apreciou embargos de declaração opostos. Preliminar afastada. 2 - Verificado que a decisão recorrida tratou dos critérios de atualizações das cessões de crédito de forma pormenorizada e com aspectos diferenciados no que tange à aplicação da correção monetária e juros de mora dos créditos cedidos em relação a anterior decisão judicial, não há se falar em preclusão temporal na rediscussão da matéria por meio de agravo de instrumento. Preliminar rejeitada. 3 - A cessão de créditos em precatórios, sem a anuência do devedor, encontra respaldo jurídico no art. 100, § 13 da Constituição Federal; art. 78 do ADCT e arts. 286 e seguintes do Código Civil, não encontrando, portanto, obstáculo no ordenamento jurídico pátrio. 4 - Embora, doutrinária e legalmente, a cessão de direito compreenda, em regra, todos os acessórios desse direito, não há impeditivo legal para que os credores de precatório cedam total ou parcialmente o seu crédito, fazendo, inclusive, a ressalva de que a correção monetária e os juros moratórios a serem acrescidos ao valor nominal cedido permaneçam em seu favor, e não na esfera patrimonial do cessionário. 5 - A cessão do crédito em precatórios, com a livre negociação entre cedente e cessionário quanto à destinação da correção monetária e dos juros legais sobre o valor nominal cedido também se afigura possível, notadamente por se tratar de um direito patrimonial, renunciável, transacionado formalmente por Escrituras Públicas, por partes absolutamente capazes, as quais anuíram expressamente com essa possibilidade. 6 - A correção monetária "representa a atualização monetária da moeda, em virtude de sua desvalorização pelo processo inflacionário" (in Silva, De Plácido e Vocabulário Jurídico. Atualizadores: Nagibi Slaibi Filho e Gláucia Carvalho. Forense: Rio de Janeiro, 2008, p. 283). "Trata-se, portanto, de uma operação para atualizar o poder aquisitivo da moeda conforme os índices oficiais baixados pelo governo". (in DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 896.). 7 - Na hipótese, a discussão sobre a natureza jurídica da correção monetária, se é parte integrante do crédito em precatório ou acessório deste, nenhuma relevância traz para o caso concreto, diante da exegese de que não há impedimento legal para que cedentes e cessionários transacionem acerca da destinação da correção que recairá sobre o valor nominal do crédito cedido. 8 - Em se tratando de créditos em precatórios, a correção monetária parece caracterizar-se mais como acessório do crédito e não como parte integrante deste. Isso porque, em casos tais, a correção monetária incidirá uma única vez. Diferentemente daqueles casos, a exemplo da caderneta de poupança, em que a correção monetária incide mensalmente, agregando-se, dessa forma, ao capital, cessando, assim, o caráter de acessório. Conseguintemente, se cedente e cessionário do crédito de precatório tenham previsto, na escritura pública de cessão de crédito, a reserva de correção monetária em favor do cedente, dita disposição haverá de produzir efeitos quando do pagamento do precatório. 9 - A legislação que regulamenta a possibilidade compensação de créditos tributários devidos pelo Distrito Federal com débitos de natureza tributária de sua competência - Lei Distrital 3.194/03 (instituidora do REFAZ II - Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública do DF); Decreto Distrital 24.144/03 (que instituiu o REFAZ - Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública do DF); Decreto Distrital 26.442/05, não traz previsão de atualização da dívida fiscal e do precatório utilizado para compensação durante o período em que os autos do processo administrativo estejam arquivados provisoriamente, ou seja, desde o momento da homologação da compensação até sua efetivação, que se dá no momento do adimplemento do precatório. 10 - À míngua de legislação que preveja expressamente a incidência de juros moratórios sobre o crédito devido a ser compensado com débitos tributários, a melhor interpretação a ser adotada, na hipótese vertente, é a de que, caso o precatório apresentado para compensação tenha sido aceito pela Fazenda Pública, é razoável a não incidência de eventuais juros de mora durante o período em que o precatório restou arquivado provisoriamente, até porque inocorrente qualquer desídia do ente público, porquanto o crédito consubstanciado pelo precatório, ou parte dele, estava sendo, em tese, destinado para compensação de dívidas tributárias em favor do contribuinte devedor. 11 - Entretanto, caso o credor do precatório tenha sido excluído da sistemática da compensação, não tendo esta se efetivado, então, os juros moratórios devem incidir sobre o valor nominal do crédito, seja ele do cedente seja ele do cessionário, bem como em favor do cedente que fez ressalva expressa na escritura de que os juros permaneceriam na esfera de seu patrimônio, sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda Pública do DF. 12 - Caso não tenha havido compensação tributária, os juros de mora são devidos tanto aos credores originários quanto aos cessionários, relativamente ao valor nominal de cada um no precatório, seja na utilização das cessões de crédito constante do precatório como opção de investimento (denominado "precatório de gaveta"), seja como opção de pagamento de débitos tributários - e, nesta última hipótese, ainda que tenha havido arquivamento provisório do respectivo processo administrativo para a compensação e esta não tenha se efetivado. Os juros de mora também são devidos ao cedente do crédito havendo ressalva nesse sentido, dentro dessa mesma sistemática. 13 - Eventuais acréscimos decorrentes da presente decisão de mérito deste agravo, não se aplicam aos outros 63 (sessenta e três) credores que já anuíram e que aguardam pagamento dos precatórios nos termos da sistemática descrita na decisão interlocutória ora agravada. Observe-se que esse pedido, realizado de forma indireta pelo agravante, na petição de fls. 3.556/3.558, foi indeferido por esta Relatoria na decisão irrecorrida de fls. 3.598 e 3.598-v, ocorrendo, pois, a preclusão temporal para rediscussão da matéria. 14 - Recurso a que se dá parcial provimento para determinar a observância da incidência da correção monetária, no pagamento dos precatórios, em favor dos agravantes que efetivamente tenham feito a reserva de que o referido consectário legal de atualização ficasse em sua titularidade, bem como da incidência dos juros de mora sobre os valores nominais das cessões de crédito tanto aos credores originários quanto aos cessionários e aos credores cedentes que tenham feito ressalva quanto aos juros, ainda que os precatórios tenham sido utilizados para compensação tributária. 15 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 680851, 20130020013693AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2013, publicado no DJE: 4/6/2013. Pág.: 61) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AO VALOR CEDIDO EM FAVOR DOS CEDENTES. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS EXAUSTIVAMENTE ANALISADAS. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACLARATÓRIOS DE AMBAS AS PARTES REJEITADOS. 1 - Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, tampouco configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. 2 - Inexistindo qualquer vício a ser sanado, e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à rediscussão da matéria, rejeitam-se os embargos interpostos. 3 - A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. 4 - Na hipótese vertente, as questões de fato e de direito trazidas à baila pelas partes restaram apreciadas, não se verificando qualquer ausência de pronunciamento sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria argüida (matéria relevante). Portanto, não há se falar em falta de pronunciamento e/ou violação aos artigos 5o, XXXVI, da CF e 112, 114, 421 e 422 do Código Civil, indicados pelo agravante, e artigos 473 e 522 do CPC; 286 e 298 do Código Civil; 5o, XXXVI e 100 da CF; art. 78 do ADCT e 123 do CTN, mencionados pelo agravado. 5 - No presente caso, a alegada omissão no julgado quanto à suposta ressalva de juros moratórios e correção monetária em favor dos cedentes que fizeram indicação de valor nominal estritamente cedido por determinados agravantes é nova e não foi objeto do pedido inicial, ainda assim, conhece-se da matéria, a fim de evitar-se eventual alegação de cerceamento de defesa. 5.1 - A simples menção nas respectivas escrituras públicas de cessão da expressão: "... cediam expressamente o valor certo de R$...", de modo algum deixa clara a intenção de ceder, exclusivamente, o valor nominal ali consignado e não, em absoluto, os acessórios - juros e correção monetária, como quer fazer crer o agravado. 5.2 - Se essa fosse a real vontade dos cedentes, para assegurar-se e resguardarem deveriam ter sido cautelosos e consignado expressamente nas escrituras de cessões que os referidos acessórios sobre o valor nominal cedido deveriam ser reservados em seu favor, tal como fizeram alguns dos cedentes conforme constatado nos instrumentos de cessões constantes dos autos. 5.3 - O advérbio "expressamente", no contexto em questão, significa que, do valor total do precatório, o credor estaria cedendo apenas parte específica de seu crédito, num determinado valor certo. Outra não pode ser a interpretação a ser dada no presente caso. 6 - A tese esposada pelo agravado de impossibilidade de fracionamento do precatório não foi objeto de suas contrarrazões recursais, tratando-se, pois, de inovação recursal. Dessa feita, de fato, nem poderia mesmo ter sido apreciada e constado do v. acórdão ora embargado. Assim, não prospera a tese de omissão quanto a essa questão. 6.1 - Não há se falar em omissão com relação a quais cedentes aproveitaria a possibilidade de reserva dos juros e da correção monetária. Basta uma simples leitura no dispositivo do julgado para se verificar o nome dos quatro cedentes que fizeram reserva expressa nas cessões de crédito de que esses consectários ficariam em sua titularidade. 6.2 - Não se evidencia violação ao direito dos cessionários na relação jurídica travada entre as partes, na medida em que estes, livremente, concordaram e pactuaram com a reserva expressa de que os juros e correção do valor cedido seriam vertidos em favor do cedente. 7 - Se sob a alegação omissão, que na realidade inexistem, objetiva-se a rediscussão e/ou modificação do julgado, não há como possam ser acolhidos os embargos declaratórios. 8 - Se os embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 9 - A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que a exigência legal quanto ao prequestionamento é de que a tese defendida pela parte seja posta com clareza na instância ordinária, ensejando prequestionamento implícito. 10 - O prequestionamento essencial está relacionado à matéria debatida e não ao preceito legal apontado pela parte. 11 - Embargos de declaração opostos por agravante e agravado desprovidos. (Acórdão 693211, 20130020013693AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2013, publicado no DJE: 16/7/2013. Pág.: 66) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITOS. RESERVA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES NOMINALMENTE CEDIDOS AO PATRÍMÔNIO DO CEDENTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO PROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CLARA E INEQUÍVOCA. REITERAÇÃO DE EMBARGOS SOBRE QUESTÃO QUE NÃO FORA REQUERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA. MANEJO EXCESSIVO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL. INSURGÊNCIA COM FINALIDADE RETARDATÁRIA. ABUSO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. APLICAÇÃO DE MULTA SEGUNDO ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC FACE AO CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, tampouco configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. 1.1 - No caso vertente, o acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, de forma lógica entre as razões de decidir o julgamento final, o que se pode verificar de seus fundamentos, inexistindo, pois, falar-se em omissão e contradição. 2 - Inexistindo qualquer vício a ser sanado, e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à rediscussão da matéria, rejeitam-se os embargos interpostos. 3 - A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão nem contradição, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. 4 - Na hipótese, o embargante, ao se defrontar com o entendimento do Colegiado, por ocasião do julgamento de mérito do agravo de instrumento, no sentido de que apenas quatro procuradores/agravantes fizeram a ressalva expressa em suas cessões de crédito de que não estavam cedendo os juros e correção monetária do valor nominal cedido, opôs embargos de declaração, invocando nova tese de que a indicação, nas escrituras de cessões, no valor certo e líquido, também implicava a reserva dos valores a título de juros e correção monetária em favor do cedente. 4.1 - O mero fato de se ter registrado na petição do agravo, a título de argumentação, de que deveria ser observado o ato jurídico materializado por cada uma das cessões de crédito formalizadas pelos agravantes que "reservaram expressamente os juros e correções incidentes sobre os valores nominais da cessão, a crédito dos Cedentes, quando expressamente fizeram consignar nas respectivas Escrituras Públicas de Cessão que "...cediam expressamente o valor certo de R$...", não tem o condão de elidir a inovação de tese recursal, em face do pedido expresso que fora efetivamente deduzido na primeira e segunda instâncias. 4.2 - Ainda que o embargante tenha lançado a cogitada tese no corpo das razões do agravo a título de argumentação, e não de pedido expresso, o provimento do pleito se mostra impossível. 4.2 - Na verdade, o embargante procura contrastar as palavras e/ou expressões: "expressamente" e "...cediam expressamente o valor certo de R$...", visando obter provimento satisfatório quanto aos juros e correção monetária dos valores cedidos aos demais agravantes que não fizeram ressalva expressa nesse sentido. 4.3 - A palavra "expressamente" há que ser analisada à luz das características do negócio jurídico em apreço, de sorte que qualquer ressalva quanto aos juros e correção em favor dos cedentes deveria ter sido feita de forma expressa, e não por vias transversas. 5 - Não se evidencia nenhuma incompatibilidade lógica entre as duas assertivas declinadas pelo embargante e a decisão a que se chegou o Colegiado. A questão é de interpretação dos fundamentos expostos, de sorte que o antagonismo entre as razões de decidir e as alegações da parte embargante não se presta para impregnar a decisão sob a pecha de proposições inconciliáveis entre si. 5.1 - No contexto, a segunda assertiva apenas clarifica e complementa a primeira, levando à conclusão de que o fato de conter o vocábulo "expressamente" nas escrituras de cessões, não comprova a intenção dos agravantes/cedentes de reservarem para si os juros e correção do valor nominal efetivamente cedido, mas simplesmente que estavam cedendo aquele valor certo e nominal, expressamente consignado. 6 - Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 7 - Caracteriza abuso do exercício do direito de defesa opor embargos declaratórios pela segunda vez na busca de exame de questão já exaustivamente decidida e que sequer fora requerida pela parte antes do julgamento do presente Agravo de Instrumento, visando ver analisada questão estranha à ação e buscando provimento contra lege. 8- Incidência do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil, condenando-se o embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa corrigido, advertindo-o que caso a conduta se repita será majorada até os limites legais. 9 - Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 700284, 20130020013693AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2013, publicado no DJE: 12/8/2013. Pág.: 58) Ademais, a 1a Turma Cível do TJDFT, no julgamento do referido agravo de instrumento, revogou a suspensão do pagamento para os agravantes, segundo dispositivo do Acórdão n. 680851. Irresignados, o SINDPROC interpôs recurso especial e o Distrito Federal interpôs recurso especial e recurso extraordinário contra os acórdãos proferidos no Agravo de Instrumento n. 2013.00.2.001369-3 (0001594-29.2013.807.0000). Esses três instrumentos recursais foram admitidos pela Presidência do TJDFT, sendo que os recursos especiais foram autuados no Superior Tribunal de Justiça como REsp n. 1483475/DF. 2. Da leitura dos recursos especiais e extraordinário interpostos, percebe-se que as partes digladiam-se em torno da definição da titularidade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre os valores cedidos a partir da data em que foram realizadas as cessões de crédito. Considerando a matéria impugnada nos recursos ainda pendentes, é possível identificar a possibilidade de pagamento de valores incontroversos, ainda mais porque não haverá alteração dos valores de expedição do precatório e dos valores brutos atualizados dos credores com o julgamento dos recursos em trâmite. Persistirá, apenas, a definição da titularidade de parte do crédito, qual seja a correção monetária e os juros moratórios sobre os valores cedidos. Portanto, já é possível realizar as retenções tributárias pertinentes sobre o valor bruto atualizado dos credores, bem como apurar as quantias devidas a credores, cessionários e subcessionários, reservando-se a quantia controversa relacionada à correção e juros de mora sobre os valores das cessões de crédito. Quanto às retenções tributárias, importante destacar que a realização de cessões de crédito não modifica a natureza das verbas inscritas no precatórios, "de modo que o negócio jurídico firmado entre o titular originário do precatório e terceiros não desnatura a relação jurídica tributária existente entre aquele e o Fisco, para fins de incidência do Imposto de Renda", conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO. ALÍQUOTA APLICÁVEL. NATUREZA DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 3.000,00. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL DOS CONTRIBUINTES DESPROVIDO. 1. Diante da expedição de precatório judicial, a pessoa física ou jurídica favorecida aufere acréscimo de renda (salvo em caso de execução de verba indenizatória), que configura fato gerador o qual se adéqua à hipótese de incidência legal do Imposto de Renda, nos termos do art. 43, I e II do CTN. Logo, parte do montante pago mediante precatório deixa de ser da titularidade do favorecido, sendo retida e transferida à Fazenda Pública a título de Imposto de Renda sobre aquele acréscimo patrimonial obtido quando do êxito ao fim da execução. 2. O fato gerador da obrigação tributária surge no momento da expedição do precatório, quando há aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, haja vista que o precatório nada mais que um direito de crédito líquido, certo e exigível proveniente de decisão judicial transitada em julgado em favor de um determinado beneficiário. 3. A cessão de crédito desse precatório não tem o condão de alterar a tributação do Imposto de Renda, que deve considerar a origem do crédito e o próprio sujeito passivo originariamente favorecido pelo precatório, ou seja, o cedente, sendo desinfluente a ocorrência de cessão de crédito anterior e a condição pessoal do cessionário para fins de tributação. 4. Assim, em que pese a cessão de crédito de precatório, a retenção é regida por legislação aplicável ao sujeito passivo do Imposto de Renda (cedente), permanecendo hígidas a base de cálculo e a alíquota originárias (no caso, de 27,5% sobre o valor constante do precatório, por se tratar de verba salarial), haja vista que a natureza jurídica da renda que o originou não sofre alteração, sendo incabível se opor ao Fisco as convenções e acordos particulares decorrentes da cessão de crédito, de caráter nitidamente privado, a fim de interferir na definição do sujeito passivo, da base de cálculo ou da alíquota do tributo aqui debatido, diante da vedação expressa do art. 123 do CTN. 5. A propósito, a 2a. Turma desta Corte já firmou entendimento de que o negócio jurídico firmado entre o titular originário do precatório e terceiros não desnatura a relação jurídica tributária existente entre aquele e o Fisco, para fins de incidência do Imposto de Renda. Precedentes: RMS 42.409/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16.10.2015; REsp 1.505.010/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 9.11.2015. 6. O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar. 7. Na hipótese particular, a Instância Ordinária, com base na moldura fático-probatória que se decantou no caderno processual - gize-se, impermeável a modificações e insindicável em sede de recorribilidade extraordinária -, afirmou que as circunstâncias fáticas recomendam a fixação de verba honorária em R$ 3.000,00. 8. O presente caso não comporta a exceção que admite a revisão da verba sucumbencial, uma vez que foram sopesadas as circunstâncias necessárias e arbitrado montante o qual se mostra razoável à remuneração adequada da atividade advocatícia desenvolvida. 9. Para alterar a conclusão a que chegou a Corte de origem seria necessário a formação de novo juízo acerca dos fatos, e não apenas de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção. 10. Recurso Especial dos Contribuintes desprovido. (REsp 1405296/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017) Em relação a pagamento de parcela incontroversa de precatório, frisa-se que a medida encontra respaldo também em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DANOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIAIS. PARCELA INCONTROVERSA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO PARCIAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ E NO STF. EXISTÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO POSTULADO. 1. Recurso ordinário interposto contra acórdão no qual foi denegada a segurança ao pleito mandamental de inclusão em precatório de valor derivado de título judicial no qual o Estado foi condenado por danos em razão da morte de um reso sob sua custódia. O Estado alega o ajuizamento de embargos à execução e postula a impossibilidade de que haja inclusão do precatório parcial no seu orçamento. 2. É cabível a impetração de mandado de segurança contra ato da Presidência de Tribunal de Justiça, a qual atua em função administrativa na gestão dos precatórios, como firmado na Súmula 311/STJ. Via adequada. Preliminar rejeitada. 3. A controvérsia dos autos deve ser deslindada com base na documentação do mandado de segurança, de modo a que seja respondido se há valor incontroverso no que se refere ao título judicial. A autoridade, quando do fornecimento das informações no mandado de segurança, informou que havia uma parte incontroversa, pois não objetada por embargos à execução, e que a execução poderia seguir no tocante a esta (fls. 144-145). 4. Ainda, da análise da petição inicial dos embargos à execução, visualiza-se que o Estado reconhece existir uma parcela incontroversa acerca da qual nada contrapõe (fls. 100-104). 5. "A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual é possível a expedição de precatório relativamente à parte incontroversa da dívida quando se tratar de embargos parciais à execução opostos pela Fazenda Pública" (EREsp 638.597/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 29.8.2011). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no REsp 1.497.627/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.4.2015; e AgRg no AREsp 436.737/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.3.2014. 6. "A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, na execução contra a Fazenda Pública, a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos não afronta a Constituição da República" (AgR no RE 504.128/PR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, publicado no DJe-157 e no DJ em 7.12.2007, p. 55, bem como no Ementário vol. 2302-04, p. 829). No mesmo sentido: AgR no RE 556.100/MG, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, publicado no DJe-078 e, 2.5.2008 e no Ementário vol. 2317-06, p. 1.187. Recurso ordinário provido. (RMS 45.731/RR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015) No mesmo sentido, cumpre assentar que a Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça autoriza o pagamento de parcela incontroversa de precatórios, por aplicação ao presente caso do art. 27, §§ 1o e 2o. Ante o exposto, para apuração do valor incontroverso deste precatório em relação aos vinte sete credores indicados no item 1, DETERMINO que o Distrito Federal, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, já considerado o cômputo em dobro, calcule: a) o valor bruto atualizado dos credores originários; b) as retenções tributárias de Imposto de Renda e Previdência; c) o valor nominal das cessões, com o desconto das retenções tributárias; d) a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre as cessões, com o desconto das retenções tributárias; e) o resultado da diferença existente entre os itens "a" e a soma dos itens "b", "c" e "d". Por fim, para efeito de futuro pagamento, registra-se que a decisão de fls. 6740/6745 (ID 8299412) determinou o caucionamento dos valores brutos referentes aos credores agravantes, o que foi cumprido às fls. 6924/6929 e 6964/6993 (IDs 8299415 e 8299416). Outrossim, a fim de sanear o precatório e destacar as quitações ainda pendentes, esta Coordenadoria extinguiu a requisição em relação a diversos credores, mantendo, por outro lado, o precatório quanto aos agravantes (fls. 7026/7036 - ID 8299416). 3. Quanto aos embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE HUMBERTO GOMES DE BARROS (ID 13184763), não há omissão a ser sanada, pois a análise do pedido de habilitação dos sucessores e consequente liberação de valores foram postergados para depois da apresentação de manifestação do Distrito Federal. De todo modo, frisa-se que a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Em consulta aos autos, verifica-se que CAENGE CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA é cessionária da credora LATIFE HAMU e já recebeu os valores que lhe eram devidos no ano de 2013, conforme alvará de levantamento de fl. 6040 (ID 8299403). Oficie-se aos Juízos da 9a Vara Cível de Brasília (processo n. 2012.01.1.112635-2 / 0031478-37.2012.8.07.0001), fls. 7939/7940 - ID 8299458 e ID 9941106, e 4a Vara Cível de Taguatinga (processo n. 2013.07.1.022206-3), fls. 7644/7645 - ID 8299444 e 8132/8136 - ID 8299462, informando sobre a impossibilidade de cumprimento das penhoras, em razão de anterior saque do crédito pela cessionária CAENGE CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA. Confiro a esta decisão força de ofício. Instrua-se a comunicação com cópia do alvará de levantamento de fl. 6040 (ID 8299403). 5. Cumpram-se os itens 8 e 9 da decisão ID 13069639. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios